Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742275-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da não surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10o, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre eventual violação ao princípio da DIALETICIDADE, considerando que a decisão recorrida tratou sobre a impossibilidade de conversão do Cumprimento Provisório em Definitivo e o recurso apenas trata sobre a continuidade do feito provisório, Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator